Tribunal: TJSP
Processo: 1013052-03.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Apelação – Requisitos – Autor que expôs, suficientemente, os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença - Motivos que guardam correlação com os termos do "decisum" - Art. 1.010, II, III e IV, do atual CPC – Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade recursal – Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições

Ementa:
Apelação – Requisitos – Autor que expôs, suficientemente, os motivos pelos quais pretende a reforma da sentença - Motivos que guardam correlação com os termos do "decisum" - Art. 1.010, II, III e IV, do atual CPC – Ausência de afronta ao princípio da dialeticidade recursal – Preliminar suscitada nas contrarrazões rejeitada.

Cédula de crédito bancário – Juros remuneratórios – Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto no 22.626/33 – Juros que, todavia, devem ser previamente informados ao consumidor – Caso não tenha ocorrido informação antecipada da respectiva taxa, os juros remuneratórios devem corresponder à taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Banco Central do Brasil, exceto se a taxa efetivamente cobrada pela instituição financeira for mais proveitosa para o cliente – Súmula 530 do STJ.

Cédula de crédito bancário - Juros remuneratórios – Financiamento de veículo - Caso apurado abuso na aplicação dos juros remuneratórios, a ser aferido caso a caso, viável a sua adequação para a taxa média de mercado referente à modalidade do crédito contratado - Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo - Prevista no aludido título taxa de juros de 2,52% ao mês, correspondendo a 34,80% ao ano - Taxa que não se mostra excessivamente onerosa, não está em desarmonia com o art. 51, § 1o, inciso III, da legislação consumerista e não configura abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – Taxa avençada que é superior a uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, de 1,96% ao mês, divulgada pelo Banco Central do Brasil para agosto de 2023 – Autor que fez confusão entre a taxa de juros e o custo efetivo total (CET) - Taxa pactuada de juros remuneratórios que deve ser respeitada.

Cédula de crédito bancário – Tarifas – Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp no 1.578.553/SP, relativo ao Tema 958 – Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, assim como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesas com o registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Cédula de crédito bancário – Tarifa de avaliação de bem – Ajustado no aludido título o pagamento da importância de R$ 600,00 – Banco réu que logrou demonstrar, por intermédio de "Termo de Avaliação do Veículo", a prestação desse serviço, em consonância com o art. 373, II, do atual CPC e com o art. 6o, VIII, do CDC - Tarifa que não pode ser reputada como abusiva.

Cédula de crédito bancário – Seguro – Considerado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – REsp no 1.639.320/SP, relativo ao Tema 972 – Prevista a cobrança de R$ 984,39 a título de seguro prestamista – Título no qual foi facultado ao autor escolher a contratação ou não do aludido seguro – Autor que declarou haver compreendido e concordado com os fluxos que compõem o Custo Efetivo Total, em especial com a cobrança do ventilado seguro – Autor que se comprometeu a "manter o veículo segurado em seguradora de sua livre escolha", tendo assinado, em apartado e sem ressalvas, a "Proposta de Adesão", na qual declarou que recebeu e leu as condições contratuais, havendo concordado com o seu inteiro teor, não tendo dúvida sobre as suas cláusulas - Venda casada não configurada - Legitimidade do referido seguro – Valor cobrado que não se mostrou abusivo por se tratar de cobertura securitária pelo prazo de vigência do financiamento, ou seja, por quarenta e oito meses – Sentença de improcedência da ação mantida – Apelo do autor desprovido.